Tribunal: TJBA
Processo: 8002165-64.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002165-64.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, PEDRO FONTES MIRANDA

APELADO: ANTONIO DANTAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto contrato de empréstimo fraudulento.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido.

3. A instituição financeira, ao não adotar medidas mínimas de verificação da autenticidade da contratação, especialmente diante da fraude evidente no uso da biometria facial e repetição de imagens, assume o risco da atividade e responde pelos prejuízos causados ao consumidor.

4. Comprovada a ilicitude da contratação e a ausência de autorização da parte autora para os descontos efetuados, configura-se o dano moral indenizável, diante da violação à dignidade e à segurança do consumidor.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a violação ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6. A indenização por danos morais é fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

7. Apelo do réu desprovido e apelo do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002165-64.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e outros e como apelada ANTONIO DANTAS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .